Tribunal: TJSP
Processo: 1024578-12.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL - POLICIAL MILITAR - Pretensão ao reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária e à decretação da inexigibilidade de débito de imposto de renda descontado na fonte sobre a 'diária especial por jornada extraordinária de trabalho policial militar - DEJEM', com repetição de indébito - Impossibilidade - Verba de natureza remuneratória - Devida a incidência do imposto

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL - POLICIAL MILITAR - Pretensão ao reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária e à decretação da inexigibilidade de débito de imposto de renda descontado na fonte sobre a 'diária especial por jornada extraordinária de trabalho policial militar - DEJEM', com repetição de indébito - Impossibilidade - Verba de natureza remuneratória - Devida a incidência do imposto de renda, nos termos do art. 43 do CTN - Precedentes desta Corte - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024578-12.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
FRANCISCO DA COSTA ESCOLÁSTICO MELO, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024578-12.2019.8.26.0562 -Voto no 31211 - F
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1024578-12.2019.8.26.0562
APTE. : FRANCISCO DA COSTA ESCOLÁSTICO MELO
APDO. : ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SANTOS 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : MÁRCIO KAMMER DE LIMA

VOTO No: 31211
EMENTA - SERVIDOR ESTADUAL - POLICIAL MILITAR
- Pretensão ao reconhecimento da inexistência de relação
jurídico-tributária e à decretação da inexigibilidade de
débito de imposto de renda descontado na fonte sobre a
'diária especial por jornada extraordinária de trabalho
policial militar - DEJEM', com repetição de indébito -
Impossibilidade - Verba de natureza remuneratória -
Devida a incidência do imposto de renda, nos termos do art.
43 do CTN - Precedentes desta Corte - Recurso não
provido.
RELATÓRIO.
Trata-se de ação ajuizada por Francisco da Costa
Escolástico Melo em face do Estado de São Paulo, objetivando o
reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária e a decretação
da inexigibilidade de débito de imposto de renda descontado na fonte sobre
a verba recebida a título de 'diária especial por jornada extraordinária de
trabalho policial militar - DEJEM', sem prejuízo da respectiva repetição de
indébito.
A r. sentença de fls. 78/81, cujo relatório se adota,
julgou-a improcedente, condenando o autor ao pagamento das custas e
honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 1.000,00, observada a
gratuidade judiciária.
Inconformado, o autor recorre, sustentando, em síntese,
que o desconto do imposto de renda sobre a quantia recebida a título de
DEJEM é indevido, pois a verba possui natureza indenizatória; que não há
violação ao princípio da separação dos Poderes; que, para que haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024578-12.2019.8.26.0562 -Voto no 31211 - F
3
incidência do Imposto de Renda, deve haver aquisição de disponibilidade
econômica, o que não é o caso.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões a fls. 113/124.
FUNDAMENTOS.
O recurso não comporta provimento.
O autor é policial militar e requer que cessem os
descontos de imposto de renda sobre a verba que recebe denominada
'diária especial por jornada extraordinária de trabalho policial militar -
DEJEM', com repetição de indébito, sob o argumento de que teria natureza
indenizatória.
A questão já foi decidida por esta C. Câmara e Corte em
sentido contrário ao pretendido, como se vê:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
Policial Militar

Pretensão à abstenção e à restituição do imposto de renda
sobre a Diária Especial por Jornada Extraordinária de
Trabalho Policial Militar - DEJEM Impossibilidade Verba
de caráter remuneratório Inteligência dos artigos 153, inciso
III, da Constituição Federal e 43, inciso I, do Código
Tributário
Nacional

Precedentes

Ação
julgada
improcedente na 1a instância Sentença mantida Recurso
não
provido.

(TJSP;

Apelação
Cível
1020512-69.2019.8.26.0309; Relator (a): Leme de Campos;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de
Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
17/07/2020; Data de Registro: 17/07/2020)
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
RESTITUIÇÃO DE VALORES - Policial Militar Pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024578-12.2019.8.26.0562 -Voto no 31211 - F
4
que busca a exclusão do desconto de imposto de renda
sobre os valores recebidos a título de 'Diária Especial por
Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar DEJEM',
bem como a restituição do montante indevidamente
suprimido
Inadmissibilidade
Verba instituída pela Lei
Complementar Estadual no 1.227/2013 que ostenta caráter
remuneratório a autorizar a incidência do imposto de renda
Precedentes. R. Sentença de improcedência mantida.
Recurso
improvido.

(TJSP;

Apelação
Cível
1020940-51.2019.8.26.0309; Relator (a): Carlos Eduardo
Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de
Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
20/07/2020; Data de Registro: 20/07/2020)
Servidor público Estadual. Policial Militar. Pretensão de não
incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos a
título de Diária Especial por Jornada Extraordinária de
Trabalho Policial Militar (DEJEM). Impossibilidade. LC no
1.227/2013. Vantagem de caráter remuneratório. Verba que
constitui acréscimo patrimonial. Artigo 43 do CTN e Súmula
no 463 do C. STJ. Improcedência da ação mantida. Recurso
improvido.
(TJSP;

Apelação
Cível
1016939-04.2019.8.26.0477; Relator (a): Luis Fernando
Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 06/07/2020; Data de Registro:
06/07/2020)
Policial
militar
ativo.
Pretensão
à
declaração
de
inexigibilidade do Imposto de Renda sobre a verba
denominada Diária Especial por Jornada Extraordinária de
Trabalho Policial Militar DEJEM, asseverando sua natureza
indenizatória, com repetição dos valores recolhidos a tal
título. Sentença de improcedência. Recurso do autor
buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Vantagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024578-12.2019.8.26.0562 -Voto no 31211 - F
5
instituída pela Lei Complementar no 1.227, de 19.12.2013,
correspondente a 8 (oito) horas contínuas de atividade
operacional de polícia ostensiva, fora da jornada normal de
trabalho policial, limitada à execução de, no máximo, 10 (dez)
diárias mensais. Natureza remuneratória, devendo sofrer
exação do Imposto de Renda. Aplicação da Súmula no 463
do Superior Tribunal de Justiça. Recurso improvido. (TJSP;
Apelação Cível 1017519-34.2019.8.26.0477; Relator (a):
Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público;
Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 12/06/2020; Data de Registro: 12/06/2020)
Isso porque, ao contrário do alegado, a verba possui
natureza remuneratória, pois configura acréscimo patrimonial, sendo paga
mediante a contraprestação de serviços previamente estabelecidos, como
se verifica da lei que a instituiu (LCE no 1.227/13), verbis:
Artigo 1o - Fica instituída a Diária Especial por Jornada
Extraordinária de Trabalho Policial Militar - DEJEM aos
integrantes da Polícia Militar do Estado, em exercício nas
Organizações Policiais Militares.
1o - A DEJEM corresponde a 8 (oito) horas contínuas de
atividades de polícia ostensiva e de preservação da
ordem pública, da área de saúde, de bombeiros e de
defesa civil, fora da jornada normal de trabalho policial,
limitada à execução de, no máximo, 10 (dez) diárias mensais.
§ 2o - As atividades de polícia ostensiva e de preservação da
ordem pública, da área de saúde, de bombeiros e de defesa
civil a que se refere o § 1o deste artigo é facultativa aos
policiais militares, independente da área de atuação.
... Artigo 3o - A diária de que trata esta lei complementar não
será incorporada aos vencimentos para nenhum efeito, bem
como não será considerada para cálculo de quaisquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024578-12.2019.8.26.0562 -Voto no 31211 - F
6
vantagens pecuniárias e sobre ela não incidirão os descontos
previdenciários e de assistência médica.”.
Conforme acima, a DEJEM é verba eventual, devida
aos servidores que optarem por realizar o policiamento ostensivo fora da
jornada de trabalho, equiparando-se às horas extras, sem ostentar caráter
indenizatório e/ou semelhança com a licença prêmio ou férias não gozadas.
Daí porque devida a incidência do imposto de renda
sobre os valores recebidos a título de DEJEM, com fulcro no art. 43, do
CTN:
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda
e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I - de
renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos; II - de proventos de qualquer
natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior. § 1o A incidência do
imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento,
da
localização,
condição
jurídica
ou
nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção.
...”.
É caso, portanto, de manter a r. sentença.
Majoro os honorários advocatícios em R$ 500,00, com
fulcro no art. 85, § 11, do CPC, totalizando R$ 1.500,00, observada a
gratuidade judiciária.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator